Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-45.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006412-45.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA – POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO E JULGAMENTO DA EXECUÇÃO – LEVANTAMENTO DOS VALORES SOBRETADOS ATÉ DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, a manutenção desta é medida que melhor representa a aplicação da Justiça.

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
OI S.A.
, contra
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal nº 1006412-45.2017.811.0003, que julgou extinta a execução ante a satisfação da obrigação com a penhora de valores suficientes ao crédito pretendido.

O apelo foi provido, tão somente, para obstar o levantamento dos valores bloqueados, com a informação ao Juízo da Recurperação Judicial, devendo os autos de base serem sobrestados até que o Juízo da Recuperação autorize o levantamento dos valores.

O Agravante argui que “
no caso, tal como estabelecido no apelo, a execução fiscal de base versa de créditos não tributários, concursais, e, como tais, sujeitos à recuperação judicial e ao concurso de credores, sendo certo, ademais, que seu pagamento deve ocorrer, não pela penhora realizada nestes autos, cujo destino, a r. decisão monocrática entregou ao Juízo universal, mas deve ocorrer diretamente pela ação recuperacional, nos termos do plano de recuperação e do quadro geral de credores
”.

Ademais, ressalta que “
Se a competência para a definição de concursalidade e sujeição de um determinado crédito (como os créditos não tributários) pertence ao Juízo universal, de maneira absoluta, e se este Juízo universal já declarou que os créditos de multas administrativas (como aqueles objeto da execução fiscal de origem) estão sujeitos à recuperação judicial, então, sobre eles houve novação (art. 59 da Lei n° 11.101/05), e deverão ser pagos na forma do plano de recuperação judicial, nada justificando, em absoluto, que se realize ou, tampouco, que se mantenha uma penhora no âmbito da execução fiscal, pois será absolutamente inútil para o fim de quitação do débito
”.

Nesse sentido, conclui pontuando que “
deve ser observada e preservada a competência do Juízo universal, que já definiu ser este crédito executado, de natureza concursal, e, portanto, sujeito à recuperação judicial. Com isso, o crédito deverá ser pago na forma do plano de recuperação judicial, nada justificando a manutenção da penhora realizada na execução fiscal de origem deste apelo, nem, tampouco, qualquer nova deliberação do Juízo universal a seu respeito
”.

Ao final, requer a reconsideração da decisão proferida ou, em caso de não provimento, a submissão do agravo a julgamento colegiado para reconhecimento da
“(i) a concursalidade e sujeição do crédito executado à recuperação judicial, nos moldes do que decidido, por sua competência absoluta, pelo Juízo universal; (ii) a inutilidade da penhora e da própria execução fiscal [...] ; (iii) a impositiva extinção da execução fiscal”
(id. 125754685).

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 132599194.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares.

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
OI S.A.
, contra
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal nº 1006412-45.2017.811.0003, que julgou extinta a execução ante a satisfação da obrigação com a penhora de valores suficientes ao crédito pretendido.

O Recorrente sustenta, em síntese, a incompetência do Juízo para determinar a prática de qualquer ato ou medida constrititiva de bens, que competem exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial, e que o deferimento da recuperação judicial impõe a suspensão das ações e execuções em face das empresas recuperandas.

Sem razão a Recorrente.

Como bem destacado na decisão recorrida não há óbice legal a determinação de constrição de bens pelo Juízo da Execução Fiscal, além do que o deferimento do pedido de recuperação judicial somente tem o condão de suspender às execuções fiscais se demonstrada a regularidade fiscal.

Transcrevo a decisão recorrida:

“Como é sabido, o juiz da execução fiscal pode determinar constrição de bens contra a empresa em recuperação judicial. O juízo universal não pode desfazer essa constrição, mas tem o poder de substitui-la, se ela recair sobre bens de capitais essenciais à manutenção da atividade empresarial de modo a ameaçar o soerguimento.

Conforme dispõe o § 7º do artigo 6º da LFRE 11.101/05, as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. Entretanto, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, aliada à preferência do crédito tributário, não se constituem em autorização automática para a prática de todos os atos executórios, vez que é sabido que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é do entendimento de que a tomada de medidas constritivas pode atrapalhar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Aliás, é o que fica muito claro no Enunciado nº 8 da Jurisprudência em Tese do próprio Superior Tribunal de Justiça, na Edição nº 37, Recuperação Judicial II:

"8) o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao juízo universal".

Porém, esse entendimento, não é regra geral.

A publicação no Diário da Justiça eletrônico em 22.03.2017, do Agravo Interno no Recurso Especial 1.619.054-RS, o Ministro Relator Mauro Campbell Marques, da Segunda Turma do STJ, tendo por base as circunstâncias do caso concreto, autorizou medidas constritivas em execução fiscal em face de empresa em recuperação judicial.

Citou, inclusive, um precedente, de Relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, que afirmava que "se deferida a recuperação judicial sem a comprovação da regularidade fiscal, a execução fiscal ajuizada em desfavor da sociedade em recuperação deve prosseguir" (REsp 1.512.118/SP).

Ressaltou, todavia, o Ministro Campbell que, "eventual prática de atos constritivos, a ser autorizada na forma e nos limites estabelecidos no precedente em questão, será verificada no âmbito das instâncias ordinárias".
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE. 1. Se deferida a recuperação judicial sem a comprovação da regularidade fiscal, a execução fiscal ajuizada em desfavor da sociedade em recuperação deve prosseguir (REsp 1512118/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).
Eventual prática de atos constritivos, a ser autorizada na forma e nos limites estabelecidos no precedente em questão, será verificada no âmbito das instâncias ordinárias.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1619054 RS 2016/0208572-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2017)

O REsp de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Ministro Campbell, citando-o, enfatizou que, nada obstante o artigo 57 da LFRE obrigue o recuperando a apresentar as certidões ou negativas de débitos ou positivas com efeito de negativas quando da aprovação da recuperação judicial, o contrário se permitia enquanto ainda não tivesse sido editada a lei específica que regulasse o direito dos recuperandos de requererem e terem aprovado o parcelamento.

Para deixar bem claro o assunto, o Ministro Campbell transcreveu o pensamento do Ministro Herman Benjamim, enfatizando que: "...dessa forma, deve-se adotar a seguinte linha de compreensão do tema: a) constatado que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial foi feita com estreita observância dos artigos 57 e 58 da lei 11.101/05 (ou seja, com prova de regularidade fiscal), a Execução fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do artigo 151 do CTN; b) caso contrário, isto é , se foi deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da lei 11.101/05, de modo que a Execução fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento comercial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal".

O que os ministros integrantes dessa Segunda Turma do STJ deixaram claro é que, após a edição da lei específica que concedeu parcelamento a quem vier a encontrar-se em recuperação judicial - Lei 13.043/14, as Execuções fiscais em face do recuperando somente serão suspensas se ele cumpriu com os mandamentos da lei do parcelamento.

Em caso contrário, se a sua recuperação judicial foi concedida sem a apresentação das citadas certidões, poderá o recuperando sofrer atos constritivos em seu patrimônio, o que, entretanto, fica a critério das instâncias ordinárias, pois estas conhecem toda a situação, e sabem até que ponto pode haver constrição decorrente dos executivos fiscais sem prejuízo do cumprimento do plano de recuperação.

O tema estava afetado desde 2018, e todos os processos que envolviam a mesma discussão encontravam-se paralisados. Agora, as demandas voltam a ser processadas e a Fazenda Pública poderá requerer a penhora de bens de empresas em recuperação judicial.

Em 24 de junho do ano de 2021, a 1ª Seção do STJ decidiu desafetar o Recurso Especial n. 1.694.261 (tema 987), que seria julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual discutia-se a possibilidade de empresa em recuperação judicial sofrer atos de constrição em execução fiscal.

Nesse sentido o julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.")

2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (STJ – S1 –PRIMEIRA SEÇÃO – Resp 1694261/SP, Recurso Especial 2017/0226694-2 – Ministro Relator MAURO CAMPBELL MARQUES – DT. Julgamento: 23.06.2021 – Dje: 28.06.2021”

A decisão fundamentou-se na nova Lei de Falências nº 14.112/2020, na qual é previsto que a recuperação judicial não é óbice ao regular andamento de execução fiscal.

Assim, no caso de a empresa executada estar em recuperação judicial, será possível a realização de penhora e a execução fiscal não será suspensa.

De acordo com o Relator, Min. Mauro Campbell, a Lei de Falências concilia os entendimentos divergentes sobre a matéria no STJ, e afirma que “(...) cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede da execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional, podendo determinar eventual substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. (...)”.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que o valor bloqueado e depositado na conta única, devam permanecer na conta única, já que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é que as decisões relativas ao patrimônio da Empresa em recuperação judicial devem ser tomadas exclusivamente pelo Juiz responsável pelo processo de Recuperação, no caso, o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, pois, a competência para o pagamento dos débitos da Empresa Apelante ao longo do processo de recuperação judicial é do juízo em que se processa o pedido de recuperação.

Ainda, tendo em vista que a manutenção da possibilidade de juízos diversos procederem o levantamento dos valores bloqueados dos ativos da Empresa nos planos previstos na Recuperação Judicial poderá comprometer o soerguimento da empresa, vez que os valores foram bloqueados depois de deferido o processamento da recuperação judicial.

Muito embora, por derradeiro, sublinho que o dinheiro figura em primeiro lugar na ordem preferencial do artigo 655 do CPC, o que autoriza a busca de recursos financeiros para penhora
on line
.

Pelo exposto, conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente, para que seja suspensa o levantamento dos valores bloqueados da Empresa Agravante em favor do Apelado (exequente), com a informação da decisão ao Juízo da Recuperação Judicial descrita nos autos, devendo os autos de base serem sobrestados, até que o Juízo da Recuperação autorize o levantamento dos valores.”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão ora embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023